Tribunal: TCU
Processo: 001.103/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1053/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de solicitação formulada por Debora Queiroz Afonso, Corregedora-Geral da União Substituta, datada de 28/1/2022, referente ao Processo 00190.110000/2021-60. Considerando que a solicitante requer informações sobre processos instaurados com a finalidade de apurar suposto assédio moral sofrido por servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em relação a procedimentos vinculados ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021; Considerando que, por dever de ofício, a Corregedoria-Geral da União (CGU) está tratando de mesmo objeto de processo em tramitação neste Tribunal, o que evidencia a legitimidade da solicitante para requerer informações ou cópia de peças processuais, nos termos do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que os TC Processo 043.073/2021-2 , Processo 043.323/2021-9 , Processo 045.050/2021-0 e Processo 045.649/2021-9 , todos de minha relatoria, estão relacionados ao objeto da solicitação; Considerando que a solicitante requereu o compartilhamento das informações à CGU por intermédio do Sr. Alexandre Penido Duque Estrada, Coordenador Geral de Informação Correcional; Considerando que a denúncia constante do TC Processo 043.323/2021-9 deve ser classificada como sigilosa até a decisão definitiva sobre a matéria, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, conforme os pareceres emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 143 e 169, V, do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 61, 62, 104, § 1o, e 108 da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente solicitação, conceder permissão para acesso remoto a Alexandre Penido Duque Estrada, Coordenador Geral de Informação Correcional da Controladoria-Geral da União, aos processos TC Processo 043.073/2021-2 , TC Processo 045.050/2021-0 , TC Processo 045.649/2021-9 e TC Processo 043.323/2021-9 , com exceção das peças 1, 2, 3, 4, 11, 12 e 16 deste último, dar ciência deste acórdão à solicitante, encerrar a presente solicitação, sem prejuízo de apresentar a medida descrita no item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 001.103/2022-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medida: alertar à solicitante que o direito de acesso por terceiros às informações, ora prestadas, somente será assegurado após deliberação deste Tribunal, com fundamento no art. 7o, §3o, da Lei 12.527/2011.